Tribunal: TJDFT
Processo: 0811491-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA MATÉRIA. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão desta Turma Recursal, sob alegação de que não houve pronunciamento acerca do cerceamento de defesa ocorrido em primeira instância, onde o pedido de produção de prova oral foi ignorado pelo juiz sentenciante. Sustenta também que não houve manifestação sobre o acervo documental que comprova que o vínculo contratual se deu com a pessoa jurídica, e não com a pessoa física do embargante. Por último, argumenta que a emissão de documentos em nome da pessoa física foi uma sugestão do próprio embargado, ciente da natureza empresarial do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se estão presentes as alegadas omissões no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Quanto à alegada omissão do requerimento de produção de prova oral pelo juiz sentenciante, o acórdão fundamentou, em seu item 5, que o magistrado é o destinatário da prova, possuindo autonomia para dispensar provas protelatórias (art. 5o da Lei no 9.099/95), sobretudo quando o acervo documental e a ata notarial se mostraram suficientes para formar sua convicção.
5. Quanto à alegada responsabilidade da pessoa jurídica e à sugestão do embargado para emissão de documento em nome próprio do embargante, o acórdão assentou que a Licença para Eventos e a procuração foram formalizadas em nome da pessoa física do embargante, de modo que assumiu a responsabilidade pessoal, além de conduzir a contratação e as tratativas, não podendo agora invocar a personalidade jurídica para se eximir da obrigação.
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo do embargante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 5o e art. 48; CPC, art. 1.022